Tribunal: TJSP
Processo: 1028880-84.2019.8.26.0562
Classe: Apelação Cível / Gestão de Negócios
Órgão julgador: Lino Machado
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-09-01
Data de publicação: 2021-09-02

Ementa:
Apelação – Ação de rescisão contratual cumulada com indenização por danos materiais e morais – Gestão de negócio – Bitcoins – Falta de repasse de rendimentos – Responsabilidade demonstrada – Legitimidade passiva configurada – Inadimplemento comprovado – Aplicação das normas do CDC – Grupo econômico reconhecido – Concessão do benefício da justiça gratuita – Deserção – Reconhecimento –

Ementa:

Apelação – Ação de rescisão contratual cumulada com indenização por danos materiais e morais – Gestão de negócio – Bitcoins – Falta de repasse de rendimentos – Responsabilidade demonstrada – Legitimidade passiva configurada – Inadimplemento comprovado – Aplicação das normas do CDC – Grupo econômico reconhecido – Concessão do benefício da justiça gratuita – Deserção – Reconhecimento – Sentença mantida – Honorários sucumbenciais – Valor da condenação vultoso – Regra geral – Manutenção.

São aplicáveis as normas do Código de Defesa do Consumidor ao caso sob exame, como bem reconhecido em primeiro grau, sobretudo diante da hipossuficiência do autor perante os requeridos, e sua condição de destinatário final dos serviços prestados por aqueles (artigos 2o e 3o, do CDC). – Não se há de falar em sua ilegitimidade passiva, pois ficou demonstrado cabalmente nos autos, através da prova documental, que os requeridos compõem grupo econômico gerido por um dos réus. – Conforme ao que dispõe o art. 85, § 8o, do CPC, a fixação de honorários advocatícios sucumbenciais por equidade é regra subsidiária e apenas tem cabimento para ações/condenações de valor irrisório, que não é o caso dos autos. Dessa forma, de manter-se a fixação com base no valor da causa (art. 85, § 2o, do CPC) como arbitrado em primeiro grau. A fixação foi feita no patamar mínimo previsto sendo, portanto, incabível a sua redução. – A configuração da má-fé exige vontade inequívoca de praticar os atos previstos na norma disposta no artigo 80, do CPC, os quais não se observam no presente caso.

Apelações das corrés B2wex Intermediação e Serviços Digitais Ltda., Sorte Brasil Comercio de Sistemas e Serviços Eirelli, Bat Serviços Digitais Ltda Me e Alexandre Tuna Vaz dos Santos não conhecidas, com observação.
Apelação das corrés Hold Consultoria e Sistemas Ltda e Rtca Participações Ltda provida em parte.
Apelação dos corréus Bwa Brasil Tecnologia Digital Ltda e Paulo Roberto Ramos Bilibio conhecida em parte, e na parte conhecida provida em parte, com observação.